Tribunal: TJMT
Processo: 1003925-25.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003925-25.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA PAULA ERMISDORFF LINO - CPF: 022.464.551-03 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ANALISADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA PARA SE MANIFETAR ACERCA DA GRAVAÇÃO. SENTENÇA QUE UTILIZA DA GRAVAÇÃO. NULIDADE CARACTERIZADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. VICIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Havendo omissão fundada na ausência de manifestação do Juízo quanto à preliminar de cerceamento de defesa – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2. Ausência de intimação da reclamada para se manifestar acerca das gravações acostadas após a impugnação a contestação, nos termos do art. 437, §1o do Código de Processo Civil.

3. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição de sentença, a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, com a modificação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
em face do acórdão, proferido no recurso inominado sob n. 1003925-25.2019.8.11.0006 que, ao final, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob o fundamento que a reclamada não comprovou a origem da dívida que deu causa à negativação do nome da Embargada nos órgãos de proteção ao crédito. .

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão do acórdão embargado em relação ao não enfrentamento da tese acerca da preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
utilizou das gravações acostadas nos ids. 64530493 a 64530500, provas novas, sem que tenha dado à reclamada/embargante a oportunidade de se manifestar acerca dessa prova, apresentada após a impugnação à contestação.

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos, para suprir a omissão apontada, atribuindo o efeito infringente aos embargos, para que se reconheça o cerceamento de defesa.

A parte embargada apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que a tese a respeito do cerceamento de defesa realmente não foi enfrentada no Acórdão embargado, razão pela qual será abordado nesta oportunidade.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao presente julgado, para o fim de reconhecer a omissão acerca do não enfrentamento da tese de cerceamento defesa por parte do Juízo, reformando a ementa, a fundamentação e parte dispositiva do acórdão embargado, que passarão a ter os seguintes termos:

Procedo à correção da ementa, que passará a ter a seguinte redação:

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
RELAÇAO DE CONSUMO.
COBRANÇA ABUSIVA DE VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS GRAVAÇÕES ACOSTADAS AOS AUTOS. SENTENÇA QUE UTILIZA DAS GRAVAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausência de intimação da reclamada para se manifestar acerca das gravações acostadas após a impugnação a contestação, nos termos do art. 437, §1o do Código de Processo Civil.

2. É nula a sentença que se utiliza de prova produzida nos autos sem que se tenha dado às parte oportunidade de se manifestarem acerca da prova.

3. Sentença anulada

4. Recurso conhecido e provido.

Quanto à tese a respeito do cerceamento de defesa no presente caso, passam a fazer parte integrante da fundamentação e dispositivo do Acórdão embargado, os seguintes parágrafos:

“Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamante/embargada acostou manifestação e gravações nos ids. 64530493 a 64530500, ou seja, a reclamante acostou provas novas, consistentes nas gravações telefônicas realizadas pelo advogado da reclamante, em momento posterior à apresentação de impugnação à contestação e à manifestação acostada pela reclamada no id. 64530486, em que a reclamada informa ter cumprido a liminar.

Nesse contexto, verifica-se que não ocorreu a intimação da Embargante/reclamada para que se manifestasse quanto às gravações, provas novas, apresentadas pela parte embargada, nos termos do §1o do art. 437 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§
1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte
, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Desse modo, considerando que as gravações acostadas pela embargada foram utilizadas na fundamentação da sentença pelo Magistrado
a quo
e que não houve intimação da reclamada, ora embargante, para se manifestar, especificamente, acerca das gravações juntadas antes da prolação da sentença, resta caracterizada a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, de forma que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VISTA À PARTE CONTRARIA. INOBSERVENCIA DO ART. 437, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido I. L. GEROTI & CIA LTDA - ME, postula a condenação do recorrido ao ressarcimento do valor de R$ 15.562,74 (quinze mil e quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

2. O feito foi instruído e prolatada a sentença de procedência, restando condenado o reclamado a pagar ao reclamante o valor nominal de cada cheque acima descrito, devendo ser calculado com a respectiva correção monetária pelo INPC a partir da emissão da cártula e juros de 1% ao mês a contar a partir da data a ser primeiramente apresentação.

3. A parte autora apresentou recurso inominado, no qual volta-se, exclusivamente, contra o fato de o douto Juízo ter fundamento a r. sentença, entre outros meios de prova, nos documentos carreados à impugnação à contestação (ID. 80748954), sem a devida intimação do autor réu para manifestação. Pretende, que os documentos juntados na impugnação sejam desentranhados, uma vez que a juntada posterior dos documentos que já existiam à época da proposição da ação estaria em desconformidade com os artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, ou alternativamente, seja a referida sentença declarada nula por cerceamento de defesa.

4. Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

5. Pois bem, depreende-se que os documentos em questão foram juntados pela parte autora com a impugnação à contestação com o fito de comprovar tanto a devolução dos cheques, quanto as datas que os títulos foram apresentado, refutando a seguinte afirmação da parte requerida em sede de contestação: “CONTUDO verifica-se que o autor não se desvencilhou do ônus que lhe competia, uma vez que não colacionou aos autos os verso dos cheques, mas tão somente a frente do documento, violando dessa forma o disposto no artigo 320 do CPC. As informações contidas no verso do título eram de suma importância a presente demanda, já que diante da sua ausência resta por desconhecida o real motivo da devolução do cheque, e ainda, sendo estranha e impossível de verificar a data em que o título foi apresentado na instituição financeira, pontos esses necessários para a incidência correta dos juros, como explicado oportunamente. O autor sequer comprova se de fato o cheque foi devolvido e por qual motivo, ônus esse que lhe competia.”

6. A falta de intimação da parte para se manifestar acerca dos documentos causou-lhe prejuízos, pois inviabilizou a discussão acerca da devolução dos cheques e da apresentação ao banco.

7. O art. 437, do CPC estabelece que a juntada de novos documentos por quaisquer das partes confere à outra o direito de sobre eles se manifestar, no prazo de 15 dias, sendo certo que a eventual violação a tal direito processual configura nulidade relativa, a ser arguida pela parte prejudicada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

8. De se ressaltar, por oportuno, que referidos documentos foram essenciais para que o ilustre magistrado "a quo" fundamentasse a sua decisão, vez que, abordando a questão atinente à devolução dos cheques e comprovação da data de apresentação do mesmo a fim de computar o início da aplicação dos juros de nora, teve como válidos os documentos, que não foram impugnados pelo recorrente, porque deles não lhe fora dada vista.

9. Assim, diante da ausência de intimação da parte requerida, ora apelante, para se manifestar, especificamente, acerca dos documentos de ID. 80748956 antes da prolação da sentença, tenho que a afronta ao devido processo legal e ao contraditório é inequívoca, razão pela qual a sentença questionada deve ser cassada

10. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se o acolhimento da preliminar.

11. Sentença cassada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT - 1001460-37.2020.8.11.0029 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AGRAVADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS – ACÓRDÃO QUE UTILIZA DOS DOCUMENTOS – NULIDADE CARACTERIZADA– CERCEAMENTO DE DEFESA – ACÓRDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

É nulo acordão que se utiliza de prova produzida nos autos sem que se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem acerca da prova.

(TJ-MT – AI 1001347-78.2017.8.11.0000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

Assim, resta nítido o cerceamento de defesa da parte recorrente, pois o Juízo
a quo
julgou a causa sem intimar, previamente, a parte reclamada/embargante para se manifestar quanto à prova nova acostada aos autos, sendo, portanto, inequívoca a afronta ao devido processo legal e ao contraditório, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR A SENTENÇA
objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para a devida instrução processual, oportunizando à parte reclamante se manifestar sobre a prova acima mencionada, e demais atos do processo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022